Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-01670
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-07-29
Data de publicação: 2014-07-29

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2012/1670

Acusado: Jalmar José Martel

Ementa: Suposta responsabilidade pelo não fornecimento de informações exigidas pela Instrução
CVM no 481/09. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu: (i)
Preliminarmente, acatar a arguição de violação do princípio de non bis in idem e, (ii) no
mérito, absolver o acusado Jalmar José Materl da imputação de não fornecimento de
informações exigidas pela Instrução CVM no 481/09.

A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional
da decisão absolutória.

Presente o Procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento as Diretoras Luciana Dias, Relatora, Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1670

Acusado: Jalmar José Martel

A s s u n t o : Apurar a responsabilidade do diretor de relações com investidores da Indústria de
Máquinas Agrícolas Fuchs S.A. por não fornecer, até um mês antes da realização de
assembleia geral ordinária, as informações requeridas nos termos da Instrução CVM no 481,
de 2009.

Relatora: Diretora Luciana Dias

RELATÓRIO
I. Objeto
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Jalmar José Martel
(“Acusado”), na qualidade de diretor de relações com investidores (“DRI”) da Indústria de Máquinas
Agrícolas Fuchs S.A. (“Companhia”), com a finalidade de apurar sua responsabilidade pelo
descumprimento do art. 9o, caput, III1, e do art. 12, II2, ambos da Instrução CVM no 481, de 2009, e
ambos combinados com o art. 453 da Instrução CVM no 480, de 2009.

2. A Companhia é registrada na CVM na categoria A, mas não possui registro de negociação de seus
valores mobiliários em bolsa ou em mercado de balcão organizado.

II. Origem e Fatos
3. Este processo foi instaurado a partir da análise conduzida pela Superintendência de Relações com
Empresas (“SEP”) no âmbito do Processo CVM no RJ2011/4631, na qual se verificou que o Acusado,
enquanto DRI e presidente do conselho de administração da Companhia, divulgou edital de convocação
para a assembleia geral ordinária de 29.4.2011 para (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2010; e (ii)
fixar a remuneração global dos administradores.
1/6

4.
Este mesmo edital, disponibilizado pelo Sistema IPE em 18.4.2011, indicava que todos os
documentos e informações necessários para a deliberação das matérias previstas na ordem do dia
estavam à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como no seu website e no website da
CVM.

5.
No entanto, conforme apurado pela SEP, não obstante a divulgação do edital, a Companhia não
havia disponibilizado na proposta da administração a s informações exigidas pelo inciso III do caput e
inciso II do parágrafo 1o do art. 9o, bem como pelo art. 12 da Instrução CVM no 481, de 2009.

6. Por essa razão, a SEP enviou o Ofício de Alerta/CVM/SEP/GEA-1/no 20/2011 (fl.3), determinando que
o Acusado reapresentasse a proposta da administração em três dias com os ajustes necessários. No
mesmo ofício, a SEP ressaltou que as informações exigidas pelo art.9o da Instrução CVM no 481, de 2009,
deveriam ter sido divulgadas com até um mês de antecedência em relação à data da assembleia geral
ordinária.

7. Em resposta a este ofício, o Acusado reapresentou, no dia 26.4.2011, a proposta da administração
(fl. 5)4. Entretanto, ao analisar a nova versão desse documento, a SEP constatou que ainda não haviam
sido disponibilizadas as informações exigidas pela Instrução CVM no 481, de 2009. Assim, no dia
18.10.2011, a área técnica intimou o Acusado a se manifestar sobre a não divulgação dessas informações
(fls. 11/12).

8. Jalmar José Martel protocolou sua resposta em 3.11.2011 (fls. 13-17), destacando que:
i)
no que diz respeito aos comentários dos administradores sobre a situação financeira da
companhia, acreditava ter cumprido a exigência normativa, uma vez que havia disponibilizado
essas informações no item 1 da proposta da administração5;

ii)
havia desenvolvido todos os itens exigidos no item 10 do anexo 24 da Instrução CVM no
480/09 quando da entrega do formulário de referência e, por isso, teria entendido que não seria
necessário reproduzir tais informações na proposta da administração;

iii) com relação à destinação do lucro líquido, nos termos do inciso II do §1o do artigo 9o da
Instrução CVM no 481, de 2009, a proposta da administração mencionava que “a Companhia não
apresentou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, não aplicando
distribuição de resultados”, de forma que estaria dispensada de tratar das demais informações
exigidas pelo dispositivo citado; e

iv) as informações acerca da remuneração dos administradores teriam sido desenvolvidas no
item 3 da proposta da administração de forma sucinta6, enquanto as informações indicadas no
item 13 do formulário de referência haviam sido explicitadas quando da entrega desse formulário,
não sendo necessária a sua repetição na proposta da administração.

9.
Diante da manifestação do DRI, a área técnica, por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/N° 022/12,
entendeu que: (i) considerando o prejuízo auferido pela Companhia, a maior parte das informações
exigidas nos termos do Anexo 9-1-II da Instrução CVM no 481, de 2009, não precisariam ser preenchidas
pela Companhia; (ii) não caberia apurar a responsabilidade do DRI por infração ao art. 9o, §2o, I, e ao art.
10 da Instrução CVM no 481, de 2009; e (iii) considerando a descrição da remuneração dos
administradores na proposta da administração, não haveria infração ao art. 12, I, da já citada instrução.
Contudo, a SEP entendeu haver elementos suficientes de autoria e materialidade para apurar a
responsabilidade do DRI em relação à violação dos artigos 9°, inciso III, e 12, II, da Instrução CVM n° 481,
de 2009.

III. Acusação
10. Em 9.2.2012, a SEP propôs termo de acusação (fls. 29-35) para responsabilização do Acusado por,
na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia, infringir o art. 9o, III, e o art. 12, II,
da Instrução CVM no 481, de 2009, ambos combinados com o art. 45o da Instrução CVM no 480, de 20097,
ao deixar de apresentar, até um mês antes da realização de assembleia geral ordinária em 29.4.2011, as
informações exigidas por referidos dispositivos.

11.
De acordo com a SEP, restou clara a infração ao inciso III do art. 9° e ao inciso II do art. 12 da
Instrução CVM no 481, de 2009, uma vez que as informações exigidas por estes dispositivos, além de
terem sido disponibilizadas apenas em 26.4.2011 – ou seja, fora do prazo legal de um mês antes da
realização da assembleia e fora do prazo assinalado no ofício de alerta enviado ao DRI –, também eram
2/6

divergentes daquelas informações presentes, respectivamente, nos itens 10 e 13 do formulário de
referência entregue em 5.7.2011 (fls. 18-20).

12.
A SEP ainda destacou que o principal argumento do Acusado – de que seria dispensável a
disponibilização das informações na proposta da administração, já que elas teriam sido apresentadas no
formulário de referência – deveria ser afastado. Isso porque, segundo a área técnica, “tanto o inciso III do
art. 9° quanto o inciso II do art. 12 da Instrução CVM o 481/09 são muito claros ao exigir que tais
informações devem seguir as mesmas informações divulgadas nos itens (10 e 13, respectivamente)
contidos no formulário de referência e não há qualquer menção ao fato de que o envio destas
informações no dito formulário exime a Companhia da entrega da proposta da administração” (fl. 34).

IV. Análise da PFE e Intimação
13.
Examinada a peça acusatória, em 17.2.2012, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
(“PFE”) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM
no 538, de 20088 (fls. 37-40). Complementando o termo de acusação, a PFE ressalvou que a
responsabilidade do DRI pela divulgação de informações também estava prevista no art. 7o da Instrução
CVM no 481, de 20099.

V. Defesa
14. Preliminarmente, o Acusado requereu a anulação do presente processo, tendo em vista já ter sido
responsabilizado no âmbito do Processo Administrativo de Rito Sumário no RJ2011/7381 pelo mesmo fato,
qual seja, a não apresentação da proposta do conselho de administração da Companhia para a
assembleia geral ordinária realizada em 29.4.2011.

15. Na ocasião, o Acusado teria argumentado, inclusive, que a proposta da administração teria sido,
sim, apresentada, ainda que com atraso. No entanto, segundo o Acusado, em referido processo, lhe foi
imposta multa no valor de R$80.000,00 pelo não envio do mesmo documento ora discutido, razão pela
qual o presente PAS CVM no RJ2012/1670 violaria o princípio do non bis in idem.

16.
Subsidiariamente à discussão da questão preliminar acima relatada, o Acusado reiterou os
argumentos apresentados em sua manifestação inicial à SEP (fls. 13-17), no sentido de que as
informações exigidas pelos artigos 9o e 12 da Instrução CVM no 481, de 2009, teriam sido abordadas de
forma sucinta na proposta da administração por já se encontrarem refletidas no formulário de referência
da Companhia.

17.
Adicionalmente, o Acusado argumentou que a prestação de informações ora discutida não teria
acarretado quaisquer prejuízos a possíveis investidores da Companhia, tendo em vista que a quantidade
de ações disponíveis no mercado representa percentual mínimo de seu capital social.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014.

Luciana Dias
DIRETORA
----------------------
1“Art. 9o A companhia deve fornecer, até um mês antes da data marcada para realização da assembléia geral ordinária, os
seguintes documentos e informações: (...) III – comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia,
nos termos do item 10 do formulário de referência”.
2“Art. 12. Sempre que a assembléia geral dos acionistas for convocada para fixar a remuneração dos administradores, a
companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes documentos e informações: (...) II – as informações indicadas no item 13
do formulário de referência”.
3“Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.
4Apesar de a proposta estar datada de 25.4.2011, sua divulgação por meio do Sistema IPE ocorreu somente no dia seguinte.
5“1. Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia (Instrução CVM n.o 481/09, artigo 9o, III)”, no
qual constava que “a companhia apresentou no exercício de 2010 uma melhora significativa com base nas demonstrações
financeiras apresentadas nos exercícios anteriores, principalmente com relação ao exercício de 2009, mesmo assim
apresentou no exercício social encerrado em 31 de dezembro um prejuízo de R$807.197,10 [...], porém, tendo em vista a
procura por novos produtos e mercados de atuação, juntamente com avanços tecnológicos nos produtos produzidos pela
empresa, a consolidação do parcelamento dos débitos tributários (Lei no 11.941/09) e ainda com uma boa projeção para a
safra 2010/2011, acreditamos numa recuperação ainda no primeiro semestre de 2011”.
6Neste constava que a “proposta de remuneração global anual aos diretores da companhia é de até R$400.000,00, acrescida
de uma gratificação de Natal, ao final de cada exercício, no valor de um pró-labore a cada diretor; quanto aos membros do
3/6

conselho de administração, em decorrência de acordo verbal entre os mesmos e a companhia, atualmente não são
remunerados.”
7Como a Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 (“GEA-3”), por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/n°22/12 (fls. 23-25)
apurou não ter havido infração ao inciso II, §1o, do art.9o e ao inciso I do art. 12, esses artigos não foram analisados pela
acusação.
8“Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e
qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III –
análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão
expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso”.
“Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado
esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:I – tenha prestado depoimento pessoal
ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos
sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.
9“Art. 7o O diretor de relações com investidores é responsável pelo fornecimento das informações e documentos exigidos da
companhia neste Capítulo III e pelo cumprimento, por parte da companhia, do disposto no art. 2o desta Instrução”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1670

Acusado: Jalmar José Martel

Assunto: Apurar a responsabilidade do diretor de relações com investidores da Indústria de
Máquinas Agrícolas Fuchs S.A. por não fornecer, até um mês antes da realização de
assembleia geral ordinária, as informações requeridas nos termos da Instrução CVM no
481, de 2009.

Relatora: Diretora Luciana Dias

VOTO

1.
Este processo sancionador foi instaurado em face de Jalmar José Martel (“Acusado”) que, na
qualidade de diretor de relações com investidores (“DRI”) da Indústria de Máquinas Agrícolas Fuchs S.A.
(“Companhia”) teria violado o art. 9o, caput, III1, e o art. 12, II2, ambos da Instrução CVM no 481, de 2009.

2. Segundo a acusação formulada pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), tendo
em vista a proposta da administração da Companhia para a assembleia geral ordinária de 2011, as
informações exigidas pelos mencionados dispositivos teriam sido apresentadas intempestivamente e
seriam divergentes daquelas constantes dos itens 10 e 13 do formulário de referência da Companhia
entregue em 5.7.2011.

3. Antes de analisar o mérito do presente processo, é necessário enfrentar a preliminar arguida pelo
Acusado de que teria havido violação ao princípio do non bis in idem. Segundo o Acusado, ele já teria sido
responsabilizado no âmbito do Processo Administrativo de Rito Sumário no RJ2011/7381 (“Processo no
RJ2011/7381”) por não ter apresentado a proposta do conselho de administração da Companhia para a
assembleia geral ordinária realizada em 29.4.2011. Sendo assim, ele não poderia ser condenado, neste
processo, pelo mesmo fato que ensejou sua condenação em processo anterior.

4.
Complementando as informações fornecidas nos autos do presente processo, verifiquei que, em
reunião ocorrida em 10.12.2013, o Colegiado apreciou o recurso interposto pelo Acusado no âmbito do
mencionado Processo no RJ2011/7381. Acompanhando o voto do Diretor-relator Otavio Yazbek, o
Colegiado decidiu, por unanimidade, reformar parcialmente a decisão anterior da SEP e aplicar ao
Acusado multa no valor de R$50.000,00 por, dentre outras infrações, entregar com atraso a proposta do
conselho de administração para a assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2010, em violação
ao art. 9o, §1o, II3, da Instrução CVM no 481, de 2009, combinado com o art. 21, VIII, da Instrução CVM no
480, de 20094.

5.
Conforme precedentes desta autarquia5, ainda que não haja previsão normativa do princípio do
non bis in idem, sua aplicação aos processos administrativos pode ser justificada pelo princípio da
segurança jurídica trazido pelo art. 2o da Lei no 9.784, de 19996.

6. O princípio do non bis in idem consiste na “impossibilidade de, em decorrência do cometimento de
4/6

um fato unitário, a pessoa, natural ou jurídica, ser apenada ou processada duplamente pelo Estado”7.
Dessa forma, para a violação desse preceito, é preciso que haja a mesma imputação a um mesmo sujeito
em decorrência de um mesmo fato. Para verificar se há bis in idem, deve ser observada a identidade
entre os sujeitos, os fatos e os fundamentos de ambos os processos.

7. Em relação à identidade entre os sujeitos é evidente que os processos tratam do mesmo Acusado.

8. Quanto aos fatos analisados, noto que no Processo no RJ2011/7381, Jalmar José Martel foi acusado
pelo atraso na entrega da proposta do conselho de administração para a assembleia geral ordinária
referente ao exercício de 2010, enquanto que, neste processo, a área técnica imputou ao Acusado a
responsabilidade pelo envio intempestivo de determinadas informações exigidas nesse mesmo
documento, com relação à mesma assembleia, e, ainda, pelo fato de que as informações prestadas nesse
documento não estariam de acordo com aquelas divulgadas no formulário de referência da Companhia.
Dessa forma, parece-me que os fatos que deram origem aos dois processos são os mesmos.

9. Dito isso, resta saber se as imputações ao Acusado coincidem nos dois processos.

10.
Em tese, não existem quaisquer óbices à atribuição de diferentes consequências jurídicas aos
mesmos fatos. Assim, é possível que um administrador seja condenado pela não entrega ou entrega
intempestiva de um documento e, depois, quando os atrasos informacionais forem sanados, a análise da
área técnica revele que o conteúdo do documento não atende à regulamentação em vigor. Em um
primeiro momento, portanto, trata-se da análise de uma questão objetiva (isto é, a entrega ou não de um
documento) e, em seguida, trata-se de uma análise qualitativa do conteúdo do documento em questão.

11.
Essa análise qualitativa, no entanto, é orientada pela subseção I, da seção I, do capítulo III, da
Instrução CVM no 480, de 2009. No art.14 dessa Instrução, por exemplo, fica estabelecido que as
informações periódicas e eventuais divulgadas por um emissor de valores mobiliários devem ser
“verdadeiras, completas, consistentes” e não devem induzir a erro o investidor. A meu ver, esse comando
seria um possível fundamento para questionamentos quanto à divergência material entre informações
prestadas em diferentes documentos produzidos pelo emissor.

12.
No entanto, não é o que se verificou no presente processo. Ainda que tenha mencionado a
divergência entre a proposta da administração e o formulário de referência da Companhia, a SEP pautou
sua acusação na entrega desses documentos. Nesse sentido, diante de determinado conjunto de
documentos e informações, a SEP apontou a infração aos artigos 9o, III, e 12, II, da Instrução CVM no 481,
de 2009, que pedem respectivamente que o emissor disponibilize os comentário dos administradores
sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do formulário de referência e as
informações indicadas no item 13 do formulário de referência.

13. Ocorre que, no âmbito do Processo no RJ2011/7381, diante do mesmo conjunto de documentos, a
SEP baseou sua acusação e o Diretor Otavio Yazbek fundamentou sua decisão no art. 21, VIII, da
Instrução CVM no 480, de 2009, que dispõe que o emissor deve enviar à CVM “todos os documentos
necessários ao exercício do direito de voto nas assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por
norma específica” (combinado com outros artigos).

14.
Observo que o art. 21, VIII, da Instrução CVM no 480, de 2009, não pretendeu apenas repetir a
obrigatoriedade de divulgação de informações já constante de outros dispositivos. O referido comando
não apenas reforça, como complementa, as demais regras editadas pela CVM sobre essa matéria,
servindo como base, inclusive, para atestar a obrigatoriedade de divulgação de informações que, apesar
de não especificadas em regras próprias, configurem subsídio ao exercício do direito de voto e formação
da convicção dos acionistas e, portanto, devam ser divulgadas pela administração de companhias abertas
previamente a assembleias gerais, ainda que não especificamente mencionadas em norma.

15.
Por isso, acredito que se o Acusado já foi condenado em relação à proposta para a assembleia
geral de 2011, com base no art. 21, VIII, da Instrução CVM no 480, de 2009, que trata de todos os
documentos necessários para o exercício do direito de voto, e, naquela oportunidade já estavam ausentes
as informações debatidas no presente processo, e não havendo imputação por erro ou imprecisão em tais
informações, não me parece juridicamente possível que ele responda novamente pela ausência de
informações que não eram mencionadas especificamente no primeiro processo.

16. Dessa forma, confrontando o Processo no RJ2011/7381 e o presente caso, entendo que, ainda que
existam dispositivos distintos apontados pela acusação em cada um deles, as duas acusações estão
compreendidas pelo art. 21, VIII, da Instrução CVM no 480, de 2009, utilizado no primeiro processo e que
é mais abrangente do que os dispositivos citados no presente processo.
5/6

17. Frente a essas constatações, entendo ser possível identificar uma coincidência entre os sujeitos,
fatos e fundamentos deste processo e do Processo no RJ2011/7381, com violação ao princípio do non bis
in idem. Por esse motivo, considerando a punição já imposta ao Acusado no âmbito do Processo no
RJ2011/7381, decido pela sua absolvição no presente processo.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014.

Luciana Dias
DIRETORA
--------------------------
1“Art. 9o A companhia deve fornecer, até 1 (um) mês antes da data marcada para realização da assembléia geral ordinária,
os seguintes documentos e informações: (...) III – comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia,
nos termos do item 10 do formulário de referência;”
2“Art. 12. Sempre que a assembléia geral dos acionistas for convocada para fixar a remuneração dos administradores, a
companhia deve fornecer, no mínimo, os seguintes documentos e informações: (...) II – as informações indicadas no item 13
do formulário de referência.”
3“Art. 9o A companhia deve fornecer, até 1 (um) mês antes da data marcada para realização da assembléia geral ordinária,
os seguintes documentos e informações: (...) §1o Até a data prevista no caput, a companhia deve fornecer ainda os seguintes
documentos: (...) II – proposta de destinação do lucro líquido do exercício que contenha, no mínimo, as informações indicadas
no Anexo 9-1-II à presente Instrução”.
4“Art. 21. O emissor deve enviar à CVM (...) VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas
assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica”.
5Processos Administrativos Sancionadores CVM no 02/09 e no 03/2006, ambos julgados em 1.12.2010.
6“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”.
7DOS SANTOS, Alexandre Pinheiro; OSÓRIO, Fábio Medina; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. “Mercado de Capitais – Regime
Sancionador”. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 61.

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/1670 realizada
no dia 29 de julho de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/1670 realizada
no dia 29 de julho de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver o senhor Jalmar José Martel
da imputação feita.

Encerro a Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício da decisão
absolutória.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
6/6